Tribunal: TJPA
Processo: 0807437-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807437-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BRAGANCA

AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE. ART. 64, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado pelo Município de Bragança. Recurso originado de ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará para obter repasse de contribuições sindicais de servidores da categoria, referentes aos exercícios de 2013 a 2017.

2. Proposta inicial na Justiça do Trabalho, a demanda teve sentença de procedência, confirmada em grau recursal. Em fase de cumprimento de sentença, sobreveio o julgamento do Tema 994 pelo STF, determinando a competência da Justiça Comum para tais demandas, ensejando a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

3. O Juízo estadual determinou a manutenção dos atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho. Irresignado, o Município interpôs agravo de instrumento, argumentando a nulidade dos atos decisórios anteriores, o que foi desprovido por decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os atos decisórios proferidos por justiça declarada posteriormente incompetente devem ser preservados ou anulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A partir do Tema 994, o STF fixou a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações que discutam o recolhimento e repasse de contribuições sindicais de servidores estatutários.

6. A ausência de modulação de efeitos do referido entendimento impõe a aplicação do Código de Processo Civil para disciplinar os atos praticados pelo juízo originalmente declarado incompetente.

7. Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, salvo decisão judicial em sentido contrário, os atos decisórios proferidos por juízo incompetente deverão ser preservados até sua eventual ratificação ou modificação pelo juízo competente.

8. A Jurisprudência majoritária reafirma a necessidade de ponderação do novo Juízo competente para realizar a validação dos atos praticados antes da definição da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão do STF redefinindo a competência para processar e julgar determinada matéria não implica, por si só, a nulidade dos atos decisórios anteriormente proferidos, os quais devem ser mantidos, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme art. 64, § 4º, do CPC."

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 114, III; CPC, art. 64, § 4º."

"Jurisprudência relevante relevante : STF, RE 1.089.282 (Tema 994); STJ, Súmula 568."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
contra a Decisão Monocrática que
Negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra Decisão Interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA nº 0000901- 04.2017.5.08.0105 (0800384-33.2023.8.14.0009)
ajuizado pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a ação principal fora postulada na Justiça do Trabalho para pleitear o repasse das contribuições urbanas dos servidores da categoria, referentes aos exercícios de 2013 a 2017.

Por sua vez, a referida demanda fora julgada procedente na ocasião, sendo a sentença confirmada em sede de recurso.

Em sede de Cumprimento de Sentença, houveram a interposição de vários recursos, por sua vez, mantendo os autos acautelados com o Juízo competente. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) uniformizou o entendimento pelo Tema 994, na qual definiu que a competência da referida ação seria da Justiça Comum.

Após isto, o relator da época se manifestou pela incompetência e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Estadual Comum, assim, ocorrendo a distribuição para o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

A partir do recebimento dos Autos, o Juízo proferiu Decisão Interlocutória determinando a manutenção de todos os atos já realizados na demanda.

Irresignado, o município interpôs recurso de Agravo de Instrumento aduzindo nulidade sob o despacho que ratificou as decisões do juízo competente. Requereu a atribuição do efeito suspensivo, e ao final pugnou pela necessidade de revogação dos atos praticados pela Justiça do Trabalho.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno para sustentar o prejuízo sofrido por atos decisórios realizados por Juízo incompetente. Dessa forma, defendeu a necessidade de anulação de todos os atos já praticados. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar a Decisão Monocrática.

Mesmo intimado, o Sindicato deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 18620629.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção das decisões anteriores proferidas por Juízo considerado incompetente por superveniência de nova jurisprudência.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Preliminarmente, destaca-se que os autos vieram da Justiça do Trabalho à Justiça Comum por força do entendimento exarado no Recurso Extraordinário (RE) 1.089.282 que criou o Tema 994 de Repercussão Geral, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA.

1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395.

2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.

3. Fixação da tese:
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.
Recurso extraordinário provido.

(RE 1089282, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a competência é da Justiça Comum. Isso significa que as ações que discutem o recolhimento e o repasse dessas contribuições devem ser julgadas pelos tribunais da Justiça Comum, sobre o fundamento da interpretação do art. 114, III, da Constituição Federal.

Assim, destaca-se a ausência de modulação de efeitos para auferir o respeito a coisa julgada ou as ações ainda em trâmite. Dessa forma, resta evidente a necessidade de utilização do Código de Processo Civil para dirimir a controvérsia procedimental a ser adotada.

Assim, a regra disciplina que os atos praticados por Juízo incompetente serão preservados, até a ratificação ou modificação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º do CPC.
In verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO APELADO, ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU, A BEM DA DISCIPLINA, DETERMINANDO A SUA REINTEGRAÇÃO AS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR, MANTENDO A LOTAÇÃO DE ORIGEM. PEDIDO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE REMESSA A JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO ATÉ NOVA DECISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64 §4º DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Pedido de litispendência. Segundo o Ente Estadual, há litispendência entre a ação originária e o processo nº 0001489-92.2020.8.14.0200, em trâmite na Vara Única da Justiça Militar, no qual o Agravado pleiteia a suspensão do ato que determinou sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.

2. Não há que ser analisado pedido de litispendência, em razão da questão de ordem, qual seja, a competência da Justiça Militar para proferir qualquer ato decisório nos presentes autos.

3. Pedido de remessa a Justiça Militar. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nos termos do art.125 §4º e §5º da Constituição Federal compete à Justiça Militar processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência absoluta, em razão da matéria.

4. O licenciamento a bem da disciplina como sanção por mau comportamento constitui típico ato disciplinar militar, atraindo a competência material da Justiça Militar. Logo, a sentença proferida pelo Juízo de origem é nula, porque prolatada por Juiz absolutamente incompetente para processar e julgar o feito.

5. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para que haja a remessa dos autos ao Juízo Militar Estadual, nos termos do art.125 §§4º e 5º da CF/88, para regular processamento e julgamento.

6. Manutenção dos efeitos da decisão que concedeu Liminar a favor do Apelado determinando sua imediata reintegração às fileiras da Polícia Militar, até que outra seja proferida pelo juízo competente (art.64 §4º do CPC/2015).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800555-98.2021.8.14.0125 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES – ERRO IN PROCEDENDO DA SENTENÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AFASTADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO E A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AFASTADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE A FASE DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante, ora Apelado do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará – PM/2012 (CFSD PM/2012);

2. Preliminar de error in procedendo da sentença. Conforme o §4 do art. 64 do CPC, salvo decisão judicial em sentido contrário, os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente serão conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente. No caso, os atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente foram convalidados pelo Juízo competente, saí porque são válidos, não sendo, portanto, nulos. Preliminar afastada;

3. Ilegitimidade passiva da autoridade coatora. In casu, tem-se a impugnação de um ato oriundo da coordenação do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldados da PM/PA, e quem detém poder de rever ou desfazer suposto ato coator é a comissão do referido concurso ou o próprio Comandante Geral da Polícia Militar, segundo o art. 4º da Lei 6.626/04. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade da autoridade coatora. Preliminar afastada;

4. Incompetência absoluta do Juízo a quo e a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito. "A competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos do Comandante Geral da Polícia Militar ou Bombeiro Militar é do Juízo de 1º Grau (Varas da Fazenda Pública), em razão da disposição taxativa do art. 161, inc. I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará, eis que a lei não pode modificar, ainda que de forma transversa, a competência constitucional". Inteligência da Súmula 22 deste e. Tribunal de Justiça. Preliminar afastada;

5. Mérito. O candidato deixou de cumprir o edital do Concurso Público. Além disso, entendo que o edital deixou claro que a não entrega da documentação exigida no item 7.3.4, resultaria na eliminação do certame;

6. Em virtude do exposto, é inviável a concessão de decisão favorável ao apelado, vez que a Administração agiu dentro do que a lei determina, bem como deu cumprimento às regras editalícias, as quais foram aceitas pelo candidato quando se inscreveu no concurso.

7. Por fim, esclareço que o Impetrante/Apelado tampouco demonstrou qualquer erro da Administração, ou que de fato entregou todos os documentos exigidos. Com efeito, em regra geral, os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, o que não ocorreu no caso;

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja denegada a segurança, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004498-40.2013.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 )(grifo nosso)

Resta evidente a desnecessidade de reforma do
decisum
atacado, por ocorrer a estrita obediência à jurisprudência e a legislação vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025